Tribunal: TJMT
Processo: 0001812-79.2014.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001812-79.2014.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIANA NOGUEIRA LEAO DE MORAES - CPF: 018.040.251-00 (AGRAVADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (AGRAVANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO JÁ AFASTADA — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO.

EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO.

A prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase recursal, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado, de modo que deve ser ultimada a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de São Pedro da Cipa
contra decisão que proveu a apelação (Id. 141970195).

Alega, em preliminar a incompetência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por se tratar de competência da Turma Recursal em razão do valor dado à causa.

Assegura que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN, com repercussão geral (Tema no 5), operou a prescrição ao argumento de que a Lei que promoveu a reestruturação da carreira dos servidores do Município de São Pedro da Cipa constituiu marco inicial para contagem do prazo de cinco (5) anos fixado no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Assevera que “
é sabido que tramita na Comarca de Jaciara e, consequentemente, neste Tribunal, inúmeros processos com pedidos idênticos a este
[...].
Os feitos foram sentenciados e na fase de cumprimento de sentença restou demonstrado que os requerentes não faziam jus a qualquer incorporação, haja vista que a Perícia Judicial realizada constatou a correta aplicação da Lei no 8.880/94 pelo ente requerido, além de os ajustes salariais ter ocasionado um ganho salarial dos servidores, mas não perda
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 147060156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eliana Nogueira Leão de Moraes
interpôs apelação contra a sentença que declarou a prescrição da pretensão ao argumento de que Lei que promoveu a reestruturação da carreira constituiu limitação temporal à cobrança de eventuais diferenças decorrentes de eventual equívoco no método de conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

Eis o teor do dispositivo da sentença recorrida:

Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos cargos e funções públicas do município de São Pedro da Cipa /MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei no 154/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da ação, declaro a prescrição das diferenças decorrentes da conversão da URV e julgo extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo R$500,00 (quinhentos reais), suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida.

Publique-se. Intimem-se. [...]. (Id. 138436375).

Em decisão monocrática proferida na data de 31 de agosto de 2022, dei provimento ao recurso para afastar a prescrição e determinar que seja ultimada a liquidação de sentença por arbitramento, nos seus ulteriores termos (Id. 141970195).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que “
a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação
” (Id. 145783660 – fls. 7).

Pois bem.

Começo por pontuar que quanto a preliminar de
incompetência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo pelo
valor da causa ser inferior a sessenta (60) salários mínimos, é certo que, o processo foi sentenciado pela Primeira Vara da Comarca de Jaciara, a afastar a competência da Turma Recursal, conforme está na Resolução no 9, de 19 de maio de 2011,
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

Art. 1o - No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá um
Turma Recursal única para processar e julgar os Recursos interpostos contra as decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas
, bem como os Embargo de Declaração de suas próprias decisões. [...]

Ademais, irrelevante, na hipótese, a alegação de competência absoluta da Turma Recursal para processar e julgar causa de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, visto que, “
A regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil prevalece sobre a norma de competência absoluta em razão da matéria. Inaptidão do conflito de competência para impugnar a sentença transitada em julgado, ainda que proferida por juízo incompetente em face da ação de conhecimento
” (STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 132063/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2014).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

A
questão acerca da
prescrição do fundo do direito
nas hipóteses da reestruturação de carreira
restou expressamente afastada na sentença proferida no processo de conhecimento:

[...] Analisando a natureza da pretensão, constata-se que os valores buscados, em tese, e na hipótese de reconhecimento do direito à correção da conversão pretendida, são devidos mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas pela prescrição, uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos fatos geradores do direito buscado pelos Requerentes.

Portanto,
não vinga a alegação de prescrição do fundo de direito, uma vez que a pretensão da parte autora versa sobre reajuste de vencimentos, com fundamento em direito já declarado, ou seja, em razão da Lei no 8.880/1994, tratando-se, portanto, de relação jurídica de trato sucessivo e, por conseguinte, a prescrição só atinge as parcelas referentes ao quinquênio antecedente à propositura da demanda, conforme inteligência da Súmula 85 do C. STJ
.

Com esses fundamentos, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal das prestações, eventualmente devidas, no tocante a todas as verbas pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação. Porém, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, como pretende o requerido.

[...]

Em relação ao mérito da pretensão, o (a) requerente busca a condenação do Requerido, ao pagamento das diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com base no percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas.

O pedido comporta procedência.

[...]

Conclui-se que restou assente também o entendimento de que
eventual reestruturação remuneratória da carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão versada nestes autos. Caberia ao requerido a demonstração de que houve reestruturação remuneratória da carreira, ônus do qual não se desincumbiu nesta fase procedimental, ressaltando-se que a mera reestruturação de cargos não leva à conclusão inequívoca de que houve recomposição que reflita nas perdas decorrentes da conversão em questão
. Seria necessária a demonstração inequívoca que a reestruturação incidisse sobre a remuneração, com reflexos na correção em debate.

[...]

Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido inicial, para condenar o Requerido a incorporar à remuneração do (a) Requerente o percentual de até 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido no pagamento das diferenças pretéritas, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado em regular liquidação de sentença.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data da propositura da ação e juros de mora, desde a citação, em 0,5% ao mês, equivalente aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC.

Com fundamento no art. 20, § 4o, c.c. § 3o, e considerando se tratar de ação idêntica a outras inúmeras repetidas, ajuizadas em lote, bem como diante da contida complexidade da causa, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). [...]. (Id. 138436342 – fls. 201/2010). [sem negrito no original]

E ratificada na decisão monocrática prolatada na apelação/remessa necessária no 38445/2015 pela relatora Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo:

[...]
Com relação à prescrição noticiada pelo apelante, esta atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a data do ajuizamento
da ação 02/06/2014 fls. 05). Assim, as parcelas anteriores 02/06/2009, encontram-se prescritas, porque foram atingidas pela prescrição quinquenal, consoante prevê a Súmula 85 STJ: ‘
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
.’

[...]

Ademais,
não há que se falar em compensação com aumentos posteriores, pois a conversão de vencimentos em URV nada tem a ver com reajuste
. Por outro lado, não é demais lembrar que a URV foi o mecanismo provisório adotado para manter atualizados os valores durante o período de transição monetária que precedeu a implantação do real. E,
ainda que tenha havido reajustes posteriores nos vencimentos dos servidores públicos, isto de forma alguma serve de compensação a não observância da norma supracitada, haja vista que a conversão em URV e ulteriores aumentos salariais têm natureza jurídica diversa
.

[...]

Assim,
reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas
.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 557, caput do Código de Processo Civil, e no art. 51, VII, RITJMT, nego seguimento ao recurso de apelação, e em reexame necessário, retifico parcialmente a sentença, a fim de determinar que da quantia a ser percebida pela recorrida, faça-se o desconto da contribuição previdenciária e do imposto de renda, bem como para que o marco inicial da condenação seja a data de 02/06/2009 que corresponde ao período não prescrito. Os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Quanto à correção monetária aplica-se o INPC até 29/06/09, quando entrou em vigor a Lei. n° 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa referencial (TR) até 25/03/15. Após esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). [...]. (Id. 138436342 – fls. 265/272). [sem negrito no original]

Não há prova alguma que a
Lei do Município no 154, de 24 maio de 2001
, que se refere à reestruturação financeira da carreira dos servidores públicos do Município de São Pedro da Cipa, incorporaram qualquer diferença resultante da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV,
pelo que
não constitui marco inicial para a contagem de prescrição
.

Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.
É para esta finalidade que é necessária a liquidação de sentença por arbitramento, que se iniciou e restou abruptamente interrompida
.

Logo, não se poderia voltar a alegar estar comprovada a recomposição das perdas salariais pela Lei do Município de São Pedro da Cipa no 154, de 24 maio de 2001, questão anteriormente abordada e decidida na fase de conhecimento, muito menos a ocorrência de prescrição decorrente dela.

Além disso, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994,
o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido
, consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...] 5) O término da incorporação dos 11,98%,
ou do índice obtido em cada caso
, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor,
a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação
, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

[...]

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração,
restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira
, e declarada
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei no 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014). [sem negrito no original]

Ademais, acaso o agravante tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, circunstância a ser esclarecida na liquidação por arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes.

[...] Esta Corte já firmou a compreensão, em casos idênticos, no sentido de que, ‘
em liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Estado em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
’ (STJ, AgInt no REsp 1.602.406/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 27/04/2017). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.598.034/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 02/05/2017; AgInt no REsp 1.579.859/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017; AgRg no REsp 1.577.727/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14/10/2016. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1581307/RJ, relatora Ministra Aussete Magalhão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de julho de 2021). [sem negrito no original]

[...] Ademais, importante salientar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa
(AgRg nos EDcl no REsp. 1.237.530/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 13.6.2012). Precedentes: AgInt no REsp. 1.652.817/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 11.5.2017; AgInt no REsp. 1.588.943/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 24.6.2016; AgRg no REsp. 1.580.273/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.5.2016; AgInt no REsp. 1.602.406/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 27.4.2017. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1308653/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça em 11 de março de 2020). [sem negrito no original]

Portanto, na hipótese, não há como dispensar a perícia, uma vez a decisão primeva determinou a apuração de eventual defasagem em sede de liquidação de sentença por arbitramento na forma do artigo 510, do Código de Processo Civil: “
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano,
nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
”.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] 1.
Verificado que, a perícia não observou o contido na lei, qual seja que deverão ser consideradas as peculiaridades remuneratórias de cada servidor, quando do momento da realização da perícia contábil, a fim de apurar a possível defasagem salarial, deve ser mantida a decisão hostilizada
.

2. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1046936-62.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

3. Agravo Interno desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1002536-02.2016.8.11.0041, relatora
Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak
, julgamento em 24
de outubro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
É entendimento pacífico, deste Sodalício, que, para auferir a defasagem salarial existente na carreira dos servidores públicos, há de se efetuar perícia contábil, sendo que não pode ser declarada a liquidação zero apenas com base em documentos pré-existentes no processo
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001851-82.2015.8.11.0029, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
10 de outubro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil
.

Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, referente a sua liquidação, porque abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 0000265-04.2014.8.11.0010, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
3 de outubro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
A existência de efetiva defasagem remuneratória deverá ser apurada em liquidação de sentença, por arbitramento, visto ser a modalidade mais eficaz e, em caso positivo, o índice a ser aplicado e a data a ser considerada, individualmente, para cada servidor
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1017486-66.2021.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono De Oliveira, julgamento em
19 de junho de 2022
). [sem negrito no original]

[...] 1.
É entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça de que apenas em sede liquidação da sentença se poderá verificar se a reestruturação da carreira do servidor público supriu, por completo, eventual defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor
.

2. Não há falar em superação do entendimento (
overruling
) se existentes julgados emanados recentemente do Superior Tribunal de Justiça preconizando a mesma solução para o problema jurídico em exame.

3. Recurso desprovido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1043796-88.2018.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 16 de novembro de 2021). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022